Tribunal: TJSP
Processo: 1002880-26.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Prestação de serviço – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "intensas variações de tensão elétrica"– Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é

Ementa:
Prestação de serviço – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "intensas variações de tensão elétrica"– Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a prestação de serviço e os danos – Nexo causal não comprovado – Improcedência que se impõe – Recurso provido para reforma da r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002880-26.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido
deram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencidos o 2o e o 3o
Desembargadores. Declara voto o 2o Desembargador ao qual adere o 3o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO,
MARCO FÁBIO MORSELLO E MARINO NETO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002880-26.2019.8.26.0084
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Alfa Seguradora S/A
Comarca: Campinas
Voto n.o 34.400
Prestação de serviço Ação regressiva movida por seguradora
em face de concessionária de serviço público de fornecimento
de energia elétrica Sentença de procedência Insurgência da
ré
Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de
segurados, segundo a seguradora, decorrentes de “intensas
variações de tensão elétrica” Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a
demonstração do nexo de causalidade entre a prestação de
serviço e os danos
Nexo causal não comprovado

Improcedência que se impõe Recurso provido para reforma
da r. sentença.
Pretensão de recebimento de quantia de dinheiro julgada
procedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a ré alegou que (a) não foi observado o previsto
na Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL para a solicitação
administrativa de ressarcimento; (b) o documento colacionado aos autos pela
autora, por ela denominado de laudo técnico, não traz informações técnicas do
método utilizado para a conclusão de queima dos produtos por decorrência de
tensão de energia derivada da rede elétrica; (c) ao se desfazer dos bens
segurados, a autora impediu o exercício do contraditório e prejudicou sua
legítima expectativa de testar os aparelhos; (d) nem todo dano a aparelho
eletroeletrônico decorre de falha ou má prestação de serviço da
concessionária; (e) para a sua responsabilização civil, é necessária a
demonstração do dano e do nexo de causalidade; (f) inexiste relação de
consumo entre as partes. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da
r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso respondido.
Eis o relatório.
A autora objetiva a condenação da ré a pagar, em regresso,
quantia de dinheiro que alegou ter dado a segurados em razão de sinistros
causados por “intensas variações de tensão elétrica” advindas da rede de
distribuição. Pediu a condenação da ré ao pagamento da importância total de
R$15.201,87.
Na forma da CF, art. 37, § 6o, e a teor do que dispõe o CDC, art.
14, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto
às falhas na prestação de seus serviços. Tal conclusão, todavia, não conduz à
responsabilização civil automática da ré, como se fosse desnecessária a
comprovação do nexo de causalidade entre os danos narrados e a conduta da
prestadora de serviço.
É essencial a prova do nexo de causalidade. A prova deve ser
produzida pelo consumidor ou por quem assumiu o seu lugar por sub-rogação.
O CDC não isenta o consumidor de provar o nexo de
causalidade.
Não há a menor possibilidade de se substituir a prova do nexo de
causalidade por mera presunção.
Por sua própria natureza, a energia elétrica oscila. O fato de
oscilar não significa que acarrete, a oscilação, prejuízo ou dano aos
consumidores do referido serviço, simplesmente porque, tanto os prédios como
os equipamentos nele locados possuem dispositivos reguladores da entrada
de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Então, é normal que oscile a energia elétrica. E ela, a oscilação,
não causa prejuízo aos usuários da energia elétrica. Se é normal a oscilação e
ela não prejudica, claro que somente uma oscilação extraordinária, anormal,
poderia ter o potencial de prejudicar os consumidores. Daí que a oscilação
extraordinária, anormal, deve ser provada, para firmar o nexo de causalidade.
O documento de fl. 58 registra que os aparelhos lá indicados
“foram danificados por elevação da rede elétrica”; o de fl. 60 indica que,
“provavelmente”, o defeito constatado no equipamento elétrico foi causado por
“variação atmosférica”; o de fl. 62 trata de “descarga elétrica de grande
intensidade”; o de fl. 63 fala de danos decorrentes de “descarga elétrica”; o de
fl. 65, curiosamente, indica que a residência do segurado foi atingida “por um
dano elétrico”, enquanto que os de fls. 66 e 67 tratam de queima dos
aparelhos por “alta descarga elétrica”.
Ao contrário do sustentado pela autora, não se cuidam de “laudos
técnicos”, posto que desprovidos de análise da instalação elétrica dos imóveis
e da rede de energia administrada pela ré, tampouco foram assinados por
peritos. São documentos emitidos por representantes de pessoas jurídicas que
orçaram consertos dos aparelhos danificados, que, por isso mesmo, não
podem ter a mesma força probante de laudos assinados por pessoa
qualificada e autorizada para a elaboração de perícias judiciais.
Em um dos documentos, há menção de probabilidade de o dano
ser consequência de “variação atmosférica”. Pior, em outro consta que a causa
da perda do aparelho do segurado foi “um dano elétrico”, como se o dano
fosse a causa do sinistro, não o efeito.
Não há o mínimo indício de nexo de causalidade entre os danos
alegados e a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Repita-se, não há, neste feito, a prova do nexo de causalidade.
Se provado estivesse o nexo de causalidade, necessária a prova
do prejuízo sofrido pelo consumidor, substituído, no caso, pela seguradora. Na
espécie, há elementos sobre equipamentos danificados, sem ter havido
oportunidade para a contrariedade pela concessionária.
Ademais, há referência nos documentos apresentados pela
autora da ocorrência de descarga atmosférica. Mais um dado que exigia
verificação mais aprofundada, inexistente nos autos.
Há duas relações. Uma, entre seguradora e segurado. A outra,
entre a seguradora e a concessionária de energia elétrica. São relações
diferentes.
Na relação entre seguradora e segurado, cabe à seguradora
aceitar ou não pagar a indenização pelo equipamento danificado do segurado.
Cabe à seguradora aceitar ou não o laudo, a declaração, o atestado ou
qualquer outro documento que comprove o sinistro, ou seja, o equipamento
elétrico ou eletrônico danificado.
Na relação entre seguradora e segurado, comprovado o sinistro,
ou seja, o dano em equipamentos elétricos e ou eletrônicos, deve a
seguradora indenizar o segurado. Para tanto, basta a comprovação do dano.
Mas, na relação entre a seguradora e a concessionária, aquele
documento que serviu para a seguradora pagar a indenização ao segurado
não é suficiente. Há necessidade de outra comprovação. Há necessidade de a
seguradora comprovar que as instalações elétricas do prédio do segurado se
encontravam em situação regular, se encontravam em condições de uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normal, com verificação da caixa de distribuição de energia do prédio, com
verificação da amperagem de disjuntores, tomadas e cabos, com conclusão de
compatibilidade
ou não das instalações elétricas com os diversos
equipamentos elétricos em uso no prédio, além de verificação das instalações
que serviram de ligação ao equipamento danificado.
Então, há duas relações, com necessidade de comprovações
adequadas para cada uma das relações. Sem a comprovação de regularidade
no tocante às instalações elétricas do prédio não há como se cogitar de nexo
de causalidade.
Para a pretensão de ressarcimento, em regresso, contra a
concessionária de energia elétrica, há necessidade de comprovação do nexo
de causalidade entre o serviço de fornecimento de energia e o dano. Para
tanto, além da comprovação dos bens danificados, de mister a comprovação
da regularidade das instalações elétricas do prédio onde localizados os bens
sinistrados. E pode haver a prova de defeitos na rede elétrica da
concessionária que serve o prédio onde se encontravam os equipamentos
danificados.
Não houve demonstração do nexo causal entre os eventos e a
prestação de serviços da ré.
A instrução, precária, não sustenta a pretensão da autora.
Se houve a perda do aparelho eletroeletrônico, como é natural
em relações de seguro, o bem fica à disposição da seguradora, que, por sua
vez, deve salvá-lo para oferecê-lo à concessionária. É muito cômoda a posição
de dizer que pagou as indenizações aos segurados sem a prova do nexo
causal e sem recolher os aparelhos danificados dos segurados e os
disponibilizar à concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O fornecimento de energia elétrica é diferenciado, com
observância das peculiaridades próprias de cada espécie de consumidor, que
pode ser referente a residência individual, a residência em condomínio
horizontal, a residência rural, a prédios com múltiplas unidades residenciais, a
prédios comerciais ou de prestação de serviços, a indústrias de pequeno,
médio ou grande porte, daí a necessidade de haver específica individualização
do caso, com descrição precisa do tipo de energia elétrica disponibilizada ao
consumidor beneficiado com a indenização securitária, além da verificação
apropriada da parte das instalações próprias do referido consumidor,
instalações essas que são de responsabilidade dele, pela qualidade inclusive
dos produtos utilizados, de modo à identificação certa de terem sido feitas
adequadas provisões no sentido da segurança para a utilização da energia
elétrica a ele fornecida. Aí se vê que são duas partes envolvidas, uma relativa
à rede de fornecimento da concessionária e sua especificidade de destinatário
(espécie de consumidor) e outra relativa à instalação do próprio consumidor, de
responsabilidade dele. E há ainda a ser considerada a eventualidade de
anomalias decorrentes de fatores completamente alheios ao fornecimento
regular da energia elétrica, como, por exemplo, a ocorrência de raios que
atinjam a rede da concessionária ou a instalação do consumidor.
Quando se trata de ação judicial relativa a dano em equipamento
elétrico ou eletrônico, deve-se cogitar que o dano verificado pode ser próprio
do equipamento, como a apresentação de defeito na sua fonte de energia,
sem esquecer que há equipamentos de tipos diferentes, com sensibilidades
elétricas diversas, que não podem ser supridos por energia elétrica de forma
igual, não tendo sentido, por exemplo, que um computador seja ligado
diretamente na rede elétrica sem a utilização de protetor, como estabilizador
ou filtro de linha, sendo que essa proteção a mais nem sempre será necessária
no tocante, também por exemplo, a um forno elétrico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao se pretender a indenização, considerada a responsabilidade
objetiva da concessionária que fornece a energia elétrica, de mister que haja
perfeita descrição do nexo de causalidade entre o serviço de energia fornecido
e o dano verificado, não podendo ser resumida a indicação do referido nexo
apenas ao exame do equipamento danificado, de modo superficial,
simplesmente apontando que se encontra com dano decorrente de “oscilação
ou sobretensão de energia elétrica”.
Cabe reiterar que a responsabilidade da concessionária de
energia elétrica é objetiva, mas é necessária a prova do nexo de causalidade
entre o defeito no fornecimento de energia elétrica e o dano para a
responsabilização civil.
O dano pode decorrer de sobretensão ou oscilação elétrica, quer
por falha na rede de distribuição, quer por ser defeituosa a fiação interna do
imóvel, além de ser possível, ainda, que a tensão regular, normal,
simplesmente nada tenha a ver com o dano em determinado bem ou
equipamento, que já se encontrava com defeito próprio no seu controle interno
de entrada de energia.
Há necessidade de comprovação do nexo de causalidade para se
pensar na responsabilização da concessionária de energia elétrica. Nexo de
causalidade diz respeito à causa. É absolutamente impróprio deduzir a causa
pelo exame do bem ou equipamento danificado. O exame pelo bem ou
equipamento danificado é exame do efeito e não da causa. Simples assim.
Não tem sentido dizer, como causa, de defeito da rede de distribuição apenas
por meio de exame do bem danificado. Um aparelho com sua parte elétrica
danificada é um aparelho que tem sua parte elétrica danificada, não se
concluindo de forma exclusiva e certa que o dano decorreu da energia
fornecida pela concessionária. Não cabe presunção alguma a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também não se pode esquecer que, se um imóvel não tem
proteção própria, a queda de raio em suas proximidades poderá acarretar
danos em bens no seu interior e também na sua parte externa, sem qualquer
relação com a qualidade do serviço prestado pela concessionária de energia
elétrica.
A consideração do dano no equipamento como decorrente de
oscilação ou sobretensão de energia elétrica, sem o atendimento a outros
detalhes da ocorrência, não possibilita entender presente o nexo de
causalidade, que, sem a sua comprovação, leva à inafastável improcedência
da pretensão indenizatória de regresso.
Arcará a autora com as custas processuais e honorários
advocatícios de 15% do valor corrigido da causa, já considerado o trabalho
adicional nesta sede recursal.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para
reforma da r. sentença e improcedência do pedido.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002880-26.2019.8.26.0084
Comarca: Campinas - 3a Vara
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Alfa Seguradora S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Cássio Modenesi Barbosa
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28.614
Ouso divergir parcialmente do Eminente Desembargador
Relator.
Vê-se que a seguradora autora, ora apelante, ajuizou
“ação regressiva de ressarcimento de danos” contra a concessionária ré, ora
apelada, a fim de condená-la ao pagamento do valor de R$ 15.201,87, que
foram pagos pela requerente aos seus segurados em virtude de danos
oriundos de danos elétricos supostamente decorrentes de falha na rede
elétrica mantida pela requerida.
Inicialmente, convém destacar que não é imprescindível a
formulação de requerimento de ressarcimento na esfera administrativa,
conforme determinado pela Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL).
Realmente, o esgotamento da via administrativa não é
requisito para o ajuizamento de ação de regresso pela seguradora.
Nesse passo, cumpre salientar que o artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo certo que a aludida
resolução da ANEEL não é capaz de obstar o acesso ao Poder Judiciário.
Superada esta questão, registre-se que o caso deve ser
examinado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Realmente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(AgRg no REsp 1421766/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), j. 17/12/2015).
Ademais, é certo que, nos termos dos artigos 349 e 786 do
Código Civil, a seguradora indenizou seus segurados e se sub-rogou nos
direitos dos segurados, passando a ocupar a posição destes perante a
concessionária ré (fls. 71/74).
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
No mesmo sentido já se pronunciou este E. Tribunal de
Justiça:
"Ação regressiva de ressarcimento de danos
patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência de
pedido administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de
indenização
decorrente
de
danos
elétricos.
Pedido
administrativo que não constitui condição de procedibilidade
para a ação de regresso. Aplicação do Código de Defesa
do
Consumidor.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária por danos causados por oscilação na tensão
de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas
atmosféricas, que constituem fortuito interno e, portanto,
estão dentro do risco da atividade desenvolvida pela
prestadora
do
serviço
público.
Danos
devidamente
comprovados. Verba devida. Sentença mantida. Recurso
improvido" (Apelação no 1008696-43.2016.8.26.0100; Rel.
Des. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; j. em
15/12/2016 grifos nossos).
"Seguro. Ação de ressarcimento de danos
ajuizada por Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado. Oscilação de energia elétrica, que provocou
danos em equipamentos da empresa segurada. Relação
de consumo configurada. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37,
§6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não
tem o condão de afastar a responsabilidade da prestadora
de serviço público. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Concessionária que não se
desincumbiu do ônus de provar alguma das causas
excludentes de responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC).
Dever
de
indenizar
da
Concessionária
reconhecido.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar
mínimo. Arbitramento que atende os parâmetros previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do Código de
Processo Civil. Redução descabida. Sentença mantida.
Recurso
improvido"
(Apelação
no
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016
grifos
nossos).
Assim,
conforme
prevê
o
artigo
14
do
Diploma
Consumerista, para a responsabilização do fornecedor, basta a demonstração
do dano e do nexo causal.
Na hipótese, restou demonstrada a contratação de seguro
entre a autora e seus segurados TRIPA RIO INDUSTRIA E COM DE TRIPAS
LTDA e ALESSANDRO GRANDO (fls. 28/30).
Ademais, a petição inicial foi instruída com documentos
que indicam a ocorrência de danos em parte dos aparelhos eletroeletrônicos
dos segurados, em virtude de falhas na rede elétrica administrada pela ré.
De fato, relativamente à segurada TRIPA RIO INDUSTRIA
E COM DE TRIPAS LTDA, a autora apresentou laudos que indicam a
ocorrência de danos em equipamentos eletrônicos de sua segurada em virtude
de descargas elétricas (fls. 61/63), acompanhado de relatório de regulação de
sinistro, com vistoria do local, que aponta a ocorrência de forte tempestade na
cidade de Rio Claro (SP) (fls. 34/45).
Nesse passo, cumpre destacar que a autora não faz jus ao
ressarcimento dos valores pagos em virtude dos danos constatados nos
equipamentos constantes dos laudos de fls. 58 e 60, uma vez que tais
documentos não permitem relacionar os danos com falha na rede elétrica da
ré.
Realmente, o laudo de fl. 58 indica que os aparelhos nele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionados foram danificados em virtude de “elevação da rede elétrica”, ao
passo que o laudo de fl. 60 aponta que os aparelhos nele mencionados
provavelmente foram danificados por “variação atmosférica”.
Ora, não há especificação do que seriam estes eventos, de
modo que não é possível relacioná-los a eventual falha na rede elétrica da ré.
Em relação ao segurado ALESSANDRO GRANDO, a
autora instruiu a petição inicial com laudos técnicos que concluem pela
ocorrência de danos em virtude de “descarga elétrica” (fls. 66/68). Tais
documentos foram acompanhados do relatório de regulação de sinistro, com
vistoria do local, que menciona ter o segurado informado a ocorrência de
tempestade com queda de raios antes dos danos nos equipamentos (fls.
46/57).
Não obstante, a autora não faz jus ao ressarcimento dos
valores pagos em virtude dos danos constatados nos equipamentos
constantes do laudo de fl. 65, uma vez que tal documento indica apenas a
ocorrência de “dano elétrico”, mas não sua causa. Assim, não é possível
relacionar os danos com falha na rede elétrica da ré.
É oportuno destacar que os laudos técnicos apresentados
pela autora foram elaborados por terceiros.
De outra parte, a ré, embora alegue que seu sistema não
indicou falha no fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras
dos segurados da autora, não trouxe aos autos prova capaz demonstrar sua
alegação.
Realmente, os laudos técnicos elaborados unicamente a
partir das telas do sistema informatizado da ré, por si sós, não indicam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma clara a impossibilidade de que tenha ocorrido falha nas redes elétricas
que servem os imóveis dos segurados da autora (fls. 305/314).
Em caso análogo, assim já decidiu esta 11a Câmara de
Direito Privado:
"ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva

Sentença
de
procedência

Irresignação
da
ré

Cerceamento de defesa - Não acolhimento
Causa que
estava madura para julgamento na oportunidade

Impossibilidade de realização de perícia técnica dos
equipamentos danificados e desnecessidade da prova
testemunhal almejada Inteligência do art. 370, do Código
de Processo Civil Unilateralidade dos laudos técnicos, que
é ínsita ao mérito da demanda Falta de interesse de agir
O
procedimento
administrativo
não
é
condição
de
procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso

Ilegitimidade passiva
Inocorrência
Alegação de
ilegitimidade passiva que se entrelaça de modo inelutável
com o mérito
Inépcia da inicial
Inocorrência -
Documentação referente a cada segurado anexada à
exordial - Ação proposta pela seguradora contra a
distribuidora de energia elétrica
Oscilação de energia,
decorrente de fenômeno natural, que danificou aparelhos
dos segurados da apelada Fortuito interno - Pagamento
da cobertura securitária Sub-rogação Responsabilidade
objetiva da distribuidora
Artigo 37, § 6o da Constituição
Federal

Laudos
técnicos
válidos,
que
foram
elaborados por terceiros, que não denotam relação com
a autora
Pagamento comprovado, por meio de
documentos de instituições bancárias, devidamente
autenticados Sucumbência O defeito na prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica consistiu na
causa da propositura da demanda, razão pela qual é de
rigor sua responsabilidade pelo pagamento da verba
sucumbencial
Sentença mantida
Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária" (TJSP; Apelação Cível
1002604-74.2018.8.26.0360;
Relator
(a): Marco
Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/03/2020;
Data de Registro: 10/03/2020, grifos nossos).
Ainda a esse respeito, julgados deste E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Ação regressiva de ressarcimento de seguradora
Descarga elétrica danificando equipamentos eletrônicos
de segurado da autora
Aplicabilidade da teoria da
responsabilidade civil objetiva
Assunção de risco
administrativo, dada a qualidade da prestadora de serviço
público ré Exegese do art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14, do
CDC
Sobrecarga na rede elétrica constitui evento
previsível que não configura força maior ou caso fortuito -
Risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária
ré Precedentes Requerida não se desincumbiu do ônus
da prova de comprovar causa excludente de responsabilidade
Obrigação de indenizar
Recurso
negado. Juros de mora Sentença determinou a fluência a
partir do desembolso Necessidade de adequação Juros
moratórios devidos da citação Inteligência do art. 405 do
C. Civil. Recurso provido. Recurso provido em parte.
(...)
O laudo juntado com a defesa (fls. 177/181),
além de elaborado unilateralmente por preposto da
própria ré, não comprova a ausência de sobrecarga no
sistema da rede elétrica da unidade consumidora ou
outro fato externo às instalações do segurado que
justificasse o reconhecimento da inexistência de falha
no serviço e, consequentemente, o rompimento do nexo
de causalidade.
Referido estudo baseou-se exclusivamente em
consultas a seus sistemas de monitoramento InGrid e
SCADA e, embora as impressões de tela de tais
consultas não apontem anormalidades, não indicam os
valores da tensão efetiva na região do imóvel do
segurado ao longo do dia em que ocorrido o evento"
(TJSP; Apelação Cível 1035627-07.2017.8.26.0114; Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 4a Vara;
Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro:
13/08/2019, grifo nosso).
"AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE
ENERGIA ELÉTRICA descarga elétrica com oscilação
na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica
que ocasionou danos em equipamentos do segurado da
apelada responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o da CF) da
concessionária de serviço público
ação regressiva da
seguradora para haver o que despendeu em favor do
segurado
concessionárias devem encontrar meios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proteger a rede elétrica das descargas naturais para evitar
danos aos usuários nexo entre a descarga elétrica e os
danos havidos nos equipamentos da segurada da apelada
devidamente demonstrado ação regressiva procedente
sentença mantida. Resultado: recurso desprovido.
(...)
Por outro lado, não foi demonstrada de forma
inequívoca qualquer excludente da responsabilidade civil
para o rompimento do nexo causal entre o prejuízo sofrido e
a falha na prestação do serviço da apelante, nos termos do
artigo 373, inciso II do CPC de 2015. As telas do sistema
interno da apelante apresentadas a fls. 126/127 e fls.
250/251 não serviram para demonstrar que não houve
interrupção na unidade consumidora na data do evento. O
laudo técnico apresentado pela apelante, firmado por
engenheiro elétrico habilitado junto ao CREA, foi
realizado com base nos sistemas Ingrid e Scada da
concessionária. Ou seja, foi baseado nas referidas telas
sistêmicas
e
não
serviram
para
demonstrar
a
inexistência de falha na prestação do serviço da
apelante na data do fato" (TJSP; Apelação Cível
1089954-07.2018.8.26.0100; Relator (a): Castro Figliolia;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019, grifo nosso).
Convém destacar, ainda, que não resta configurada a
hipótese de força maior, excludente de responsabilidade, pelo fato de os danos
causados aos segurados da autora estarem relacionados a descarga elétrica.
Com efeito, embora a queda de um raio configure, em
regra, força maior, na hipótese, levando em consideração que a atividade
econômica desenvolvida pela requerida é o fornecimento de energia elétrica,
conclui-se que evento natural desta espécie faz parte dos riscos assumidos em
sua consecução.
Assim sendo, o evento se equipara a fortuito interno,
inerente aos riscos assumidos no exercício da prestação dos serviços, sendo
necessária a demonstração, por parte da requerida, de que tenha se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preparado adequadamente para o enfrentamento de tais eventos.
Neste sentido:
"REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO
DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como
a queda de um raio configura "força maior", excludente
de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte
dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu
do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento
de problemas relacionados com intempéries e seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6.
Recurso
não
provido"
(Apelação
no
1042279-19.2016.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Melo Colombi; j. 31/01/2017, grifos nossos).
"Apelação

Prestação
de
serviços
de
fornecimento de energia elétrica
Ação de reparação de
danos proposta por seguradora sub-rogada Sentença de
acolhimento do pedido Reforma ligeira, para que os juros
de mora sejam contados a partir da citação.
1. Interesse de agir
Desnecessidade de prévio
pedido
administrativo
por
parte
do
segurado

Concessionária dos serviços que nega veementemente o
direito do segurado Resolução Aneel, ademais, não se
sobrepondo ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição.
2. Responsabilidade objetiva Concessionária
dos serviços públicos respondendo objetivamente pelos
danos causados aos usuários (CF, art. 37, §6o) Prova
dos autos bem demonstrando os danos oriundos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços deficiente
Prestadora de
serviços ré a quem tocava o ônus de demonstrar
eventual causa excludente de responsabilidade

Descargas
atmosféricas,
de
toda
sorte,
não
caracterizando força maior nem fortuito
Eventos
previsíveis, que se inserem no chamado risco da
atividade Precedentes.
3. Correção monetária
Correção monetária
devendo ser computada desde o desembolso, por se tratar
de mero artifício destinado a restaurar o poder aquisitivo do
capital.
4. Juros de mora Existência de relação contratual
entre a ré e os segurados Seguradora autora que se sub-
rogou nos direitos de seus segurados
Termo inicial
devendo se dar a partir da citação
Sentença alterada
nessa passagem.
Dispositivo: Deram parcial provimento à apelação"
(Apelação no 1066011-29.2016.8.26.0100, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.
05/12/2016, grifos nossos).
Nesse contexto, e mais uma vez respeitado o
entendimento do Eminente Desembargador Relator, é de se concluir que
restou demonstrado o nexo de causalidade entre parte dos danos alegados
pelos segurados da autora e a falha na rede elétrica da requerida.
Portanto, é necessária a reforma parcial da r. sentença
recorrida, para que a ré seja condenada ao pagamento de R$ 8.476,35.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava parcial provimento ao
recurso, para condenar a ré a reembolsar à autora o valor de R$
8.476,35. Em razão da sucumbência recíproca, condenava cada uma das
partes ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, assim
como de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa,
fixados em R$ 1.500,00.
Renato Rangel Desinano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
1361BDC9
10
20
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
1362FF4E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002880-26.2019.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.